Tribunal: STJ
Processo: 1039933-77.2021.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040386 - SP
(2025/0321655-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M L DE Q
ADVOGADO
: HENRIQUE AUGUSTO SOARES DOS SANTOS - SP272103
AGRAVADO
: A DE S P DE B
ADVOGADO
: PEDRO NOGUEIRA DA COSTA NETO - SP318110
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação de obrigação de fazer c/c
indenização por dano moral cujo valor foi fixado em R$ 20.000,00.
3. A decisão que inadmitiu o recurso especial foi baseada na
na ausência de afronta ao
do CPC, na
Súmula 7/STJ,
art. 1.022
deficiência de cotejo analítico e na ausência de indicação de artigo de
lei federal violado.
4. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
especificamente a ausência de afronta ao
do CPC, a
art. 1.022
deficiência de cotejo analítico e a ausência de indicação de artigo de lei
federal violado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55324329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 3cb5566e-9889-4010-8162-c14017d595f6

6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento
da decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
".
CPC, art.
Dispositivos relevantes citados:
1.021, § 1o.

Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
nos
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.841.540/SC,
Segunda
Seção,
julgado
em
;
STJ,
AgInt
no

24/8/2022
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP,
Terceira Turma, julgado em 5/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 3cb5566e-9889-4010-8162-c14017d595f6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040386 - SP (2025
/0321655-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M L DE Q
ADVOGADO
: HENRIQUE AUGUSTO SOARES DOS SANTOS - SP272103
AGRAVADO
: A DE S P DE B
ADVOGADO
: PEDRO NOGUEIRA DA COSTA NETO - SP318110
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação de obrigação de fazer c/c
indenização por dano moral cujo valor foi fixado em R$ 20.000,00.
3. A decisão que inadmitiu o recurso especial foi baseada na
na ausência de afronta ao
do CPC, na deficiência
Súmula 7/STJ,
art. 1.022
de cotejo analítico e na ausência de indicação de artigo de lei federal
violado.
Documento eletrônico VDA53619056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:30
Código de Controle do Documento: 53a81fa3-29ea-48b7-a203-d2f078f61486

4. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
especificamente a ausência de afronta ao
do CPC, a deficiência
art. 1.022
de cotejo analítico e a ausência de indicação de artigo de lei federal
violado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno se
pode conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o
exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos argumentos
referentes ao mérito da controvérsia.
7. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
".
CPC, art.
Dispositivos relevantes citados:
1.021, § 1o.

Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
nos
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
EREsp n. 1.841.540/SC,
Seção, julgado em
; STJ, AgInt no
24/8/2022
REsp n. 1.964.122/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
5/9/2022.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53619056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:30
Código de Controle do Documento: 53a81fa3-29ea-48b7-a203-d2f078f61486

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante alega que "tanto o recurso especial quanto o agravo
deixaram claros que O DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO É O DO
II, “e” da
". (fl. 580)
ART. 12,
Lei 9.656/98
Afirma que o acórdão recorrido viola precedentes do STJ.
Sustenta que houve violação ao
do CPC e que a análise do
art. 1.022
recurso especial não depende de provas.
Defende que os materiais ligados ao procedimento em saúde, devem ser
cobertos pelo plano de saúde,
Requer o provimento do agravo interno, a fim de que seja admitido e
provido o recurso especial.
As contrarrazões não foram apresentadas.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano
moral cujo valor foi fixado em R$ 20.000,00.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito
Documento eletrônico VDA53619056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:30
Código de Controle do Documento: 53a81fa3-29ea-48b7-a203-d2f078f61486

da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.841.540/SC,
Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos seguintes
fundamentos: Súmula 7/STJ, ausência de afronta ao
do CPC, deficiência
art. 1.022
de cotejo analítico e ausência de indicação de artigo de lei federal violado.
Consta da decisão de fls. 574-575 que a parte ora agravante, no agravo em
recurso especial, não refutou especificamente a ausência de afronta ao
do
art. 1.022
CPC, a deficiência de cotejo analítico e a ausência de indicação de artigo de lei
federal violado.
Neste agravo interno, limita-se a defender genericamente houve a
demonstração da violação de dispositivos legais e que o acórdão recorrido viola
precedentes do STJ, além de razões de mérito recursal.
Em momento algum contesta o fundamento da decisão ora agravada, a
saber, a Súmula n. 182 do STJ, aplicada devido à não impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial, notadamente a
deficiência de cotejo analítico.
Assim, na ausência de impugnação do fundamento da decisão recorrida,
aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o entendimento
já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC
art. 545
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
Documento eletrônico VDA53619056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:30
Código de Controle do Documento: 53a81fa3-29ea-48b7-a203-d2f078f61486

1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo interno
por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior
.
Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 1 1, do
.
CPC/2015)
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.964.122/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
destaquei.)
12/9/2022,

Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53619056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:30
Código de Controle do Documento: 53a81fa3-29ea-48b7-a203-d2f078f61486

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.040.386 / SP
Número Registro: 2025/0321655-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10399337720218260114
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M L DE Q
ADVOGADO : HENRIQUE AUGUSTO SOARES DOS SANTOS - SP272103
AGRAVADO
: A DE S P DE B
ADVOGADO : PEDRO NOGUEIRA DA COSTA NETO - SP318110
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M L DE Q
ADVOGADO : HENRIQUE AUGUSTO SOARES DOS SANTOS - SP272103
AGRAVADO
: A DE S P DE B
ADVOGADO : PEDRO NOGUEIRA DA COSTA NETO - SP318110
TERMO
Documento eletrônico VDA55296463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:07:18
Código de Controle do Documento: 03d96e9a-fca0-469e-9a4c-28e60dc13d51

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:07:18
Código de Controle do Documento: 03d96e9a-fca0-469e-9a4c-28e60dc13d51